Tribunal: TJSP
Processo: 2123143-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A matéria tratada referente às sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República é idêntica à examinada pela Suprema Corte, no leading case TEMA 253 - RE n. 599.628/DF.

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A matéria tratada referente às sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República é idêntica à examinada pela Suprema Corte, no leading case TEMA 253 - RE n. 599.628/DF.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
90
Registro: 2020.0000490959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Agravo Interno Cível no
2123143-31.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S.A., é agravado HUGO ENEAS
SALOMONE.
ACORDAM, em Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO
INTERNO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) E GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL).
São Paulo, 30 de junho de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 40.056
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
No 2123143-31.2019.8.26.0000/50001 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A
AGRAVADA: HUGO ENEAS SALOMONE
AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que negou seguimento
ao recurso extraordinário.
- A matéria tratada referente às sociedades de economia mista
que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial
não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100
da Constituição da República é idêntica à examinada pela
Suprema Corte, no leading case TEMA 253 - RE n. 599.628/DF.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interno interposto por DERSA

DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A (fls. 01/14 do Incidente 50001)
contra decisão que, em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alínea 'b',
do Código de Processo Civil, negou seguimento a recurso extraordinário
por reconhecida identidade de matérias com orientação firmada pela
Suprema Corte em julgado sob a técnica dos recursos seriais, nos autos
do RE n. 599.628/DF.
Alegou a agravante, em síntese, equívoco na aplicação do
paradigma, porque tem por objetivo a prestação de serviço público em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regime não concorrencial, o que implicaria na impossibilidade da
penhora recair sobre seus bens. Mencionou a eficácia vinculante e o
efeito erga omnes da ADPF no 387 que reconheceu a impenhorabilidade
dos bens das sociedades de econômica mista prestadoras de serviços
públicos. Sustentou que o fato da DERSA ter se transformado em
empresa pública apenas reforçaria a aplicação do regime de precatório e
todas as prerrogativas da Fazenda Pública como determinado pelo STF,
logo, os seus bens seriam impenhoráveis.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.030, inciso I,
alínea “b”, do Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada
de seguinte teor, verbis:
O julgamento do mérito do RE no 599.628/DF, Tema no
253, STF, DJe 17.10.2011, contém a seguinte tese:
(...) É certo que o E. STF já enfrentou a questão da
aplicação do regime de precatórios para sociedades de
economia mista. Entretanto, quando reconheceu cabível tal
regime
excepcional,
o
fez
fundamentado
em
especificidades do regime e das circunstâncias de
determinadas
empresas
estatais,
sem,
daí,
retirar
qualquer regra geral a respeito da totalidade de
sociedades de economia mista e empresas públicas do
direito brasileiro.
Sociedades de economia mista que desenvolvem atividade
econômica em regime concorrencial não se beneficiam do
regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da República."
Assim, considerando estar o v. acórdão em harmonia com
o
julgamento
do
mérito
acima
mencionado,
em
cumprimento ao disposto no art. 1030, inc. I, alínea "b", do
Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso
extraordinário interposto.
A matéria aqui tratada, referente às sociedades de
economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime
concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no
art. 100 da Constituição da República, é idêntica à examinada pela
Suprema Corte em gestão por temas de Repercussão Geral no leading
case
RE
n.
599.628/DF,
Tema
n.
253:
“PRECATÓRIO

APLICABILIDADE ADMINISTRAÇÃO - INDIRETA”, oportunidade em
que fixada a seguinte tese:
FINANCEIRO.
SOCIEDADE
DE
ECONOMIA
MISTA.
PAGAMENTO DE VALORES POR FORÇA DE DECISÃO
JUDICIAL.
INAPLICABILIDADE
DO
REGIME
DE
PRECATÓRIO.
ART.
100
DA
CONSTITUIÇÃO.
CONSTITUCIONAL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI
RECONHECIDA. Os privilégios da Fazenda Pública são
inextensíveis às sociedades de economia mista que
executam atividades em regime de concorrência ou que
tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas.
Consigne-se, por oportuna, reprodução de trecho do V.
Acórdão da Turma Julgadora convergente à tese aplicada na
sistemática dos repetitivos - verbis:
(...) É certo que o E. STF já enfrentou a questão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplicação do regime de precatórios para sociedades de
economia mista. Entretanto, quando reconheceu cabível tal
regime
excepcional,
o
fez
fundamentado
em
especificidades do regime e das circunstâncias de
determinadas
empresas
estatais,
sem,
daí,
retirar
qualquer regra geral a respeito da totalidade de
sociedades de economia mista e empresas públicas do
direito brasileiro.
(...) Todavia, a respeito da Dersa Desenvolvimento Viário
S/A, consta o precedente de decisão que indeferiu liminar
na Reclamação 32403-SP, rel. Min. Roberto Barroso, j.
4.12.2018, a respeito, justamente, de penhora de crédito
de ora agravante, no qual o E. Min. Fez constar
expressamente da
decisão
monocrática,
que
não
vislumbro relação de estrita aderência entre o ato
reclamado e o paradigma invocado, no caso, a ADPF
387/PI, acima citada.
Neste Tribunal, a pretensão da agravante não é nova e já
foi enfrentada em outros julgados.
(...) É certo que o E. STF já enfrentou a questão da
aplicação do regime de precatórios para sociedades de
economia mista. Entretanto, quando reconheceu cabível tal
regime
excepcional,
o
fez
fundamentado
em
especificidades do regime e das circunstâncias de
determinadas
empresas
estatais,
sem,
daí,
retirar
qualquer regra geral a respeito da totalidade de
sociedades de economia mista e empresas públicas do
direito brasileiro.
(...) No caso em tela, é preciso observar ainda, que a
agravante não demonstrou com seus estatutos, leis e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demais disposições normativas que regem seu regime
jurídico,
com
documentos
que
demonstrem
suas
características empresariais, tampouco que comprovem
suas atividades efetivas, que é prestadora de serviços
públicos, sem atuar em regime concorrencial e sem
distribuir lucros a seus acionistas.
Além disso, ainda que o fosse, poder-se-ia cogitar da
impenhorabilidade específica dos bens afetados ao serviço
público. Mas isso é diferente de, em razão da prestação de
algum serviço público, sujeitar uma pessoa jurídica de
natureza de direito privado às prerrogativas da Fazenda
Pública, em especial, ao regime de precatórios.
Para tanto, seria necessário, em primeiro lugar, uma
demonstração e explicação completa da sua natureza
jurídica e das atividades que exerce, o que não foi feito.
No tocante ao direito, a agravante não se desincumbiu do
ônus argumentativo de demonstrar a viabilidade jurídica
da aplicação do regime de precatórios às execuções que
lhe são movidas, já consolidado na jurisprudência, como
visto acima (fls. 216/219).
Assim, não há como se proceder a modificação do
decidido, de vez que está em perfeita consonância com os paradigmas
julgados pela Suprema Corte.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso
concreto aos leading cases paradigmas, fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
do presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)